Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONSULTA BACENJUD. BENS DO DO INVENTARIANTE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia nos autos do inventário cinge-se a verificar o cabimento da determinação de consulta via Bacenjud das contas da inventariante, ao tempo do falecimento do de cujus, a fim de verificar a presença de outros valores que estariam sendo ocultados da partilha.
2. Mostra-se incabível o pedido de consulta via Bacenjud em nome da inventariante para verificação de suas contas e do numerário lá constante, quando ausente demonstração acerca da ocultação dos bens a serem partilhados. Ao contrário, os elementos constantes nos autos evidenciam a conduta diligente da inventariante, cônjuge supérstite, que, tem se mostrado diligente no atendimento dos comandos judiciais, colacionando aos autos todos os documentos requeridos a fim de realizar a partilha.
3. Recurso conhecido e não provido.